Tribunal: TJDFT
Processo: 0747846-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Direito econômico, do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória. Contrato de empréstimo pessoal. Modalidade. novação. Servidor público distrital. Mútuo. Prestações. Implantação em conta corrente. Previsão contratual. Débitos automáticos. Autorização. Revogação. Direito potestativo assegurado ao mutuário. Resolução No 4.790/2020 do BACEN. Resoluções antecedentes. Corroboração. Condição para a manifestação. Interpretação sistemática do normativo. Condição reservada quando endereçada a postulação ao banco depositário, na dicção normativa. Inexistência quando endereçada ao banco destinatário do banco (Resolução no 4.790/20, arts. 2o, 4o, 6o E 9o, caput). Observância do normatizado. Imperativo inerente ao estado de direito. Tutela provisória. Requisitos. Demonstração. Astreinte. Fixação. Incidência. Sanção inibitória. Montante. Adequação. Ponderação do objetivo da sanção e da postura do obrigado. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação cominatória, deferira em parte o pedido de tutela de urgência formulado pelo consumidor acionante, cominando à casa bancária ré a obrigação negativa de abster-se de realizar descontos em conta bancária do mutuário à guisa de pagamento das parcelas originárias de contrato de novação celebrado entre as partes, tendo em conta a manifestação dele derivada encaminhada ao mutante revogando a autorização de débito em conta que havia firmado.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da legitimidade de se debitar ao agravante, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, a obrigação de serem interrompidos os descontos pertinentes ao mútuo bancário cujas prestações são realizadas mensalmente na conta corrente do mutuário, sob o fundamento de que o artigo 6o da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central, assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos em conta corrente, a despeito do contratado.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o disposto na Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria.
4. A exegese sistemática dos dispositivos insertos na Resolução BACEN no 4.790/20 enseja a certeza de que ao titular da conta e detentor da condição de mutuário é resguardado o direito subjetivo de cancelar a autorização de débitos automáticos a qualquer tempo e independentemente de justificativa, quando endereçada a postulação ao banco destinatário dos recursos objeto dos abatimentos (arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput); somente quando a solicitação é endereçada à instituição depositária, ou seja, quando não é a destinatária dos recursos objeto dos abatimentos, é que o cancelamento deverá ser motivado na declaração de que o correntista/mutuário não reconhece a autorização (parágrafo único do artigo 9o).
5. Segundo a regulação normativa, somente quando o cancelamento de autorização de débito automático é endereçado ao banco depositário, ou seja, à instituição financeira detentora da conta a ser debitada, subsiste a condição de que deverá assinalar o correntista/mutuário que não reconhece a autorização, não se aplicando essa condição quando endereçada ao banco destinatário do pagamento, ou seja, à instituição destinatária dos recursos decorrentes dos débitos em conta ou detentora da conta que os receberá, diferenciação claramente delineada pelo normativo ao definir, inclusive, instituição depositária e instituição destinatária (Resolução BACEN no 4.790/20, arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput).
6. Detendo a instituição financeira a posição de destinatária dos pagamentos ultimados via débitos automáticos, atuando, ademais, como instituição depositária, pois a conta na qual são realizados os débitos é mantida sob sua gestão, o cancelamento de autorização de débito automático manifestado formalmente pelo correntista/mutuário não está subordinado a nenhuma condição, sequer à subsistência de previsão contratual, devendo ser necessariamente assentida e acolhida pelo banco, pois encerra direito subjetivo assegurado ao cliente, não estando, nessa situação, submetido a nenhuma condição.
7. Revestindo-se a faculdade assegurada ao correntista/mutuário de demandar junto ao banco com o qual mantém relacionamento a suspensão dos descontos implantados em sua conta corrente, inclusive com embasamento em contrato de mútuo, da qualidade de direito potestativo, realizam-se os pressupostos necessários para que, defronte a recusa da casa bancária em assentir com a manifestação, seja-lhe imposta obrigação de promover a suspensão dos lançamentos em ambiente de tutela provisória de urgência ante a plausibilidade do direito invocado e o risco da negativa impactar efeitos lesivos ao consumidor, afetando o resultado útil do processo (CPC, arts. 299 e 300).
8. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, daí porque, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, deve ser mensurada em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvida precipuamente a inquiná-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização à determinação judicial, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. (CPC, art. 537).
9. Emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária, destinada a assegurar o cumprimento da obrigação negativa de a instituição bancária se abster de efetivar descontos referentes ao mútuo firmado entre as partes em conta bancária do mutuário, a apreensão de que fora mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado, o fixado deve ser preservado, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura do obrigado e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.